Tribunal: TJSP
Processo: 2156900-40.2024.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Cumprimento de Sentença – Alegação de condução desidiosa do processo pela Magistrada de Primeiro Grau – Inocorrência – Prioridade de tramitação que não se confunde com análise imediata dos requerimentos deduzidos pelas partes – Inexistência de ilegalidade ou abuso de poder - Mandado de Segurança denegado.